Tribunal: CARF
Processo: 10630.720401/2015-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Letícia Domingues Costa Braga
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10630.720401/2015-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.778 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2020
Recorrente
SUPERMERCADOS PAIZÃO LTDA -ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Exercício: 2010
EXCLUSÃO DE OFÍCIO DO SIMPLES NACIONAL.
Verificado que a contribuinte não cumpriu com os requisitos regulatórios para
a manutenção no SIMPLES, tal como a manutenção de escrituração que
permita a identificação da movimentação financeira, correto o Ato Declaratório
de Exclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Eduardo Morgado Rodrigues, Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin,
Daniel Ribeiro Silva, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Cláudio de Andrade
Camerano e Carlos André Soares Nogueira.

Relatório
Por bem expor o caso dos autos, reproduzo abaixo o relatório da Delegacia de
origem complementando-o a seguir:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10630.720401/2015-10
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.778 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720401/2015-10

Trata o presente processo de impugnação ao Despacho Decisório de folhas 82 a
85, por meio do qual a Interessada foi excluída de ofício do Simples Nacional, com
efeitos a partir de 01/01/2010, com fulcro no art. 29, caput, incisos VIII e X, da Lei
Complementar no 123, de 2006, e no que consta do processo administrativo no
15215.720088/2013-64.
Referido dispositivo legal tem a seguinte redação:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
[...]
VIII - houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação da
movimentação financeira, inclusive bancária;
[...]
X - for constatado que durante o ano-calendário o valor das aquisições de mercadorias
para comercialização ou industrialização, ressalvadas hipóteses justificadas de aumento
de estoque, for superior a 80% (oitenta por cento) dos ingressos de recursos no mesmo
período, excluído o ano de início de atividade;
Do Despacho Decisório, a Interessada teve ciência em 14/05/2013 (f. 9), de
modo que em 13/06/2013 (f. 16) apresentou manifestação de inconformidade de f. 10
a 12.
Alega que apresentou os documentos solicitados pela Fiscalização no prazo
concedido, e que está sob ação fiscal, mas ainda não houve lavratura de auto de
infração, nem constatação de sonegação.
Quando do julgamento da DRJ, restou a decisão assim ementada:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
EXCLUSÃO DE OFÍCIO DO SIMPLES NACIONAL. HIPÓTESE.
Acarreta a exclusão de ofício do Simples Nacional, a manutenção de escrituração que
não permita a identificação da movimentação financeira.
Impugnação Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Inconformada, apresentou a contribuinte recurso alegando em síntese:
1) Que a exclusão só teriam efeito aos o trânsito em julgado da impugnação;
2) Que a empresa apresentou toda a documentação solicitada;
3) Que a empresa permanece sob fiscalização e que não teria sido “emitido”
nenhum auto de infração.
Este é o relatório do essencial.
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.778 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720401/2015-10

Voto
Conselheira Letícia Domingues Costa Braga, Relatora.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Cuidam os autos de ADE do simples por ter sido identificado pela fiscalização
que a empresa não escriturou o livro caixa e não permitiu a identificação de movimentação
financeira, conforme art. 29 da LC 123/96.
A empresa insiste que não foi lavrado qualquer auto de infração contra ela e que
ainda encontra-se sob fiscalização. Contudo, como se observa do voto da DRJ, foi lavrado AI em
2003, tendo sido a recorrente revel:

Argumenta ainda, que os efeitos da exclusão somente será considerado após o
trânsito em julgado da impugnação.
Importante destacar que o Art. 16 da Lei 9317/96 determina que “a pessoa jurídica
excluída do SIMPLES sujeitar-se-á, a partir do período em que se processarem os efeitos da
exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas”.
O simples é uma opção de tributação diferenciada e, tem juntamente com essa
opção, algumas obrigações que devem ser cumpridas sob pena de exclusão dessa opção. O que
há, na verdade é uma opção que tem condicionantes para a sua manutenção. Tendo o recorrente
desobedecido as condicionantes, a sua exclusão se opera, inclusive com efeitos retroativos, como
foi o caso.
Assim, o momento da exclusão e o direito à manutenção da opção pelo SIMPLES
depende do constante cumprimento pela pessoa jurídica dos requisitos fixados em lei.
O ato administrativo que formalizou a exclusão do Simples, tem como função a
declaração das infrações cometidas e o termo inicial da exclusão. Tal questão encontra-se
devidamente pacificada pelo STJ em recurso repetitivo:
TEMA 341 DO STJ
EMENTA
1. Controvérsia envolvendo a averiguação acerca da data em que começam a ser
produzidos os efeitos do ato de exclusão do contribuinte do regime tributário
denominado SIMPLES. Discute-se se o ato de exclusão tem caráter meramente
declaratório, de modo que seus efeitos retroagiriam à data da efetiva ocorrência da
situação excludente; ou desconstitutivo, com efeitos gerados apenas após a notificação
ao contribuinte a respeito da exclusão.[...]
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.778 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720401/2015-10

3. No caso concreto, foi vedada a permanência da recorrida no SIMPLES ao
fundamento de que um de seus sócios é titular de outra empresa, com mais de 10% de
participação, cuja receita bruta global ultrapassou o limite legal no ano-calendário de
2002 (hipótese prevista no artigo 9o, inciso IX, da Lei 9.317/96), tendo o Ato
Declaratório Executivo n. 505.126, de 2/4/2004, da Secretaria da Receita Federal,
produzido efeitos a partir de 1o/1/2003.
4. Em se tratando de ato que impede a permanência da pessoa jurídica no SIMPLES em
decorrência da superveniência de situação impeditiva prevista no artigo 9o, incisos III a
XIV e XVII a XIX, da Lei 9.317/96, seus efeitos são produzidos a partir do mês
subsequente à data da ocorrência da circunstância excludente, nos exatos termos do
artigo 15, inciso II, da mesma lei. Precedentes.
5. O ato de exclusão de ofício, nas hipóteses previstas pela lei como impeditivas de
ingresso ou permanência no sistema SIMPLES, em verdade, substitui obrigação do
próprio contribuinte de comunicar ao fisco a superveniência de uma das situações
excludentes.
6. Por se tratar de situação excludente, que já era ou deveria ser de conhecimento do
contribuinte, é que a lei tratou o ato de exclusão como meramente declaratório,
permitindo a retroação de seus efeitos à data de um mês após a ocorrência da
circunstância ensejadora da exclusão.
7. No momento em que opta pela adesão ao sistema de recolhimento de tributos
diferenciado pressupõe-se que o contribuinte tenha conhecimento das situações que
impedem sua adesão ou permanência nesse regime. Assim, admitir-se que o ato de
exclusão em razão da ocorrência de uma das hipóteses que poderia ter sido comunicada
ao fisco pelo próprio contribuinte apenas produza efeitos após a notificação da pessoa
jurídica seria permitir que ela se beneficie da própria torpeza, mormente porque em
nosso ordenamento jurídico não se admite descumprir o comando legal com base em
alegação de seu desconhecimento.
(REsp 1124507 MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 28/04/2010, DJe 06/05/2010)
Assim, tendo em vista o acima exposto, conduzo meu voto para negar provimento
ao recurso da contribuinte mantendo incólume a decisão da Delegacia de origem que excluiu a
recorrente a partir de 01/01/2010.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital